Tribunal: TJSP
Processo: 1136082-56.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. Pretensão de devolução de valores pagos à maior, em razão de reequilíbrio econômico financeiro, amparada na Resolução SF no 94/2015. Impossibilidade. A discussão não é de reajuste de contrato, mas, sim, de revisão do reequilíbrio financeiro estabelecido de mútuo acordo, entre a DERSA e a empreiteira. Lei

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. Pretensão de devolução de valores pagos à maior, em razão de reequilíbrio econômico financeiro, amparada na Resolução SF no 94/2015. Impossibilidade. A discussão não é de reajuste de contrato, mas, sim, de revisão do reequilíbrio financeiro estabelecido de mútuo acordo, entre a DERSA e a empreiteira. Lei 12.546/2011 que estabeleceu a desoneração tributária incidiu na atividade econômica da empreiteira, todavia, no lugar de lhe ser favorável, aumentou sua carga tributária. Ilegalidade da Resolução 94/2015, no ponto em que impõe alteração de critério de impacto econômico da exoneração tributária, em desconformidade com a lei que instituiu aquela alteração. Reconhece-se a improcedência do pedido.
RECURSO PROVIDO.